Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-16.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Apelação Cível n. 1001303-16.2018.8.11.0003
Processo originário: Ação de Cobrança n. 1001303-16.2018.8.11.0003
Apelante: Município de Rondonópolis
Apelada: Margarethe Aparecida Pessoa Amaral Dias
DECISÃO INCOMPETÊNCIA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especialidade da Fazenda Pública da Comarca de igual nome, que, nos autos Ação de Revisão de Cobrança n. 1001303-16.2018.8.11.0003, julgou parcialmente procedente os pedidos, para determinar que o ente municipal pague a autora os valores relativos aos depósitos do FGTS, do período não alcançado pela prescrição quinquenal, isto é, de 27/02/2013 até o período em que manteve vínculo com a administração pública no ano de 2013, com correção monetária baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG.
Entrementes as razões recursais, o presente recurso deve ser remetido ao Juízo da Turma Recursal, pelo que segue.
A Seção de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, julgou, no dia 10/12/2018, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, firmando o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...). (IncResDemRept 85560/2016 – Des. Márcio Vidal – Seção de Direito Público – julgado em 28/11/2018 – publicado no DJE 10/12/2018). (Destaquei).
Vê-se, portanto, que, por força da referida decisão, transitada em julgado em 25/02/2019, houve o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, de todas as ações, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.
Nessa esteira, em vista de o valor da causa do presente processo não ultrapassar o mencionado valor, não obstante os julgados de mesma natureza, citados na exordial, devem os autos ser remetidos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Ante o exposto, determino a remessa do presente Recurso à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.